Tribunal: TJDFT
Processo: 0724004-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA POR JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a existência de prejudicialidade externa decorrente do julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) definir se o título executivo é inexigível por contrariar tese firmada no Tema 864 do STF; (iii) verificar a ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC sobre valor já corrigido; e (iv) analisar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa, como forma de preservar a coerência do ordenamento jurídico e evitar decisões conflitantes.
4. O cumprimento de sentença promovido pela agravada decorre de título judicial oriundo de ação coletiva que foi objeto da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, cuja procedência parcial foi reconhecida pela 2a Câmara Cível, em 1o/9/2025, com a consequente rescisão do título coletivo.
5. A continuidade da execução individual, diante da rescisão parcial do título coletivo, afrontaria os princípios da segurança jurídica e da economia processual, autorizando o sobrestamento do processo.
6. Prejudicados os demais temas, tendo em vista o resultado parcialmente procedente da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para, em sede prejudicial de mérito, acolher a alegação de prejudicialidade externa e determinar a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva originário.
Tese de julgamento:
1. Configurada a prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, deve ser suspenso o cumprimento de sentença individual fundado em título coletivo rescindido parcialmente por acórdão ainda pendente de trânsito em julgado.
2. A suspensão da execução visa a evitar risco de liberação indevida de valores públicos, respeitando os princípios da segurança jurídica e da economia processual.